Tribunal: STF
Processo: RE 99502
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-01
Data de publicação: 1983-03-01

Ementa:
SOCIEDADE ANONIMA. DISTRIBUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO A DIRETOR FALECIDO.
LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSARIO.
SE SE VISA A INCLUIR UM DIRETOR NA PARTILHA DO MONTANTE DE
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA PELA ASSEMBLÉIA GERAL DA SOCIEDADE ANONIMA,
OS OUTROS DIRIGENTES DESTA, QUE PODERAO VIR A TER SUAS PARCELAS
DIMINUIDAS, SÃO LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSARIOS NA AÇÃO.
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 47 E PARAGRAFO ÚNICO DO C.P.C.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.